Tribunal: TJDFT
Processo: 0706201-66.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
CIVIL. CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADO DE ANIMAL DE ESTIMAÇÃO E LIMPEZA DE APARTAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ARTICULADOS PELA REQUERENTE: NÃO EVIDENCIADO O VALOR ACORDADO À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. INOCORRÊNCIA DE AFETAÇÃO AOS DIREITOS INERENTES DA PERSONALIDADE. DANO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) a requerente, no final de fevereiro e início de março de 2022, teria realizado contrato verbal de prestação de serviços de cuidado de animais de estimação (gatos) e de limpeza de apartamento da parte requerida, por R$ 400,00; (b) aduz que a requerida estaria inadimplente, porquanto teria quitado somente o valor de R$ 200,00; (c) alega que, ao tentar cobrar a dívida, teria sido constrangida, por ter sido acusada de “extorsão”; (d) sem resolução da questão pela via extrajudicial, a demandante ajuizou a presente ação para a reparação por danos materiais (R$ 200,00) e extrapatrimoniais (R$ 10.000,00); (e) recurso interposto pela requerente contra a sentença de parcial procedência (condenação à reparação material de R$ 100,00).
II. Incontroverso o vínculo jurídico negocial (contrato verbal) estabelecido entre as partes.
III. É certo que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato, e que os contratos civis e empresariais se presumem paritários e simétricos, até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, a prevalecer o princípio da intervenção mínima (Código Civil, artigos 421, 421-A).
IV. Além disso, o princípio da boa-fé objetiva impõe às partes da relação contratual a adoção de postura que guarde conformidade com os padrões sociais de ética, correção e transparência, a respeitar a legítima expectativa ali depositada.
V. Nesse quadro fático-jurídico, as alegações da parte requerente, desacompanhadas de qualquer comprovação (Código de Processo Civil, art. 373, I) reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela requerida, escudados no acervo probatório.
VI. Além disso, a narrativa da demandante é destituída de verossimilhança, porquanto não comprovou que o valor acordado pela prestação de serviços teria sido a quantia pretendida de R$ 400,00, a par de sua afirmação de que o valor remanescente ao adimplemento do contrato seria tão somente o montante de R$ 100,00 (id 40248696). Frise-se que a requerente sequer apresentou rol de testemunhas com vistas aos esclarecimentos dos fatos deduzidos, sobretudo a razão contratual pela qual o não pagamento da quantia devida de R$ 100,00 resultaria no pagamento, no mês seguinte, de R$ 200,00 (“Então por favor, me pague ainda esse mês os 100,00 que me deve ou pagará 200,00 se vc jogar para o mês que vem” – id 40248696).
VII. Desse modo, ante ausência de comprovação do fato constitutivo do direito da parte requerente (Código de Processo Civil, art. 373, I), irretocável a sentença condenatória da requerida ao pagamento da quantia de R$ 100,00.
VIII. Por sua vez, os danos extrapatrimoniais decorrem da relevante afetação jurídica dos atributos (externos e/ou internos) dos direitos gerais da personalidade (Código Civil, artigos 12 c/c 186).
IX. No caso concreto, incontroverso que a requerida teria dito: “bem que uma amiga sua falou pra eu ter cuidado com vc. Pois vc gosta de extorquir os outros. Eu já te falei que meu compromisso com vc já cumpri. Vou fazer uma caridade pra vc mês que vem te doando 100. Não fale mais comigo e nem com meus amigos. Se não vou comunicar a seu marido. Não precisa mais falar mês que vem faço minha doação. Infelizmente eu não acreditei na sua amiga pra tomar cuidado com vc” (id 40248713).
X. Nesse contexto fático-jurídico, por falta de mínimos elementos probatórios, não resultou demonstrado a alegada divulgação do diálogo ocorrido entre as partes, e tampouco o nexo causal de que a demandante não teria mais recebido ofertas de trabalho em razão da divulgação pela requerida dessa específica conversa. Ônus probatório não satisfatoriamente cumprido (Código de Processo Civil, art. 373, I).
XI. Ademais, conforme bem destacado na sentença, “as palavras inadequadas utilizadas pela ré ficaram limitadas ao âmbito privado da conversa travada em aplicativo de mensagens, não tendo alcançado repercussão pública ou consequências capazes de acarretar prejuízo à honra e à imagem da autora”.
XII. Desse modo, a situação vivenciada pela requerente, por si só, não supera os limites do mero dissabor decorrente da dificuldade de adimplemento contratual, e, portanto, não é suficiente a subsidiar o alegado dano extrapatrimonial passível de compensação à míngua de demonstração de situação externa vexatória e/ou de outras consequências subjetivas mais gravosas à parte demandante (preservada a esfera da integridade moral e/ou psicológica da personalidade).
XIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, por falta de contrarrazões.